Tribunal: CARF
Processo: 10880.994980/2011-51
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: EDUARDO MONTEIRO CARDOSO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-10-16
Data de publicação: 2025-11-06

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10880.994980/2011-51
ACÓRDÃO
1301-007.896 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
15 de outubro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
AVAYA BRASIL LTDA.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2006
SALDO NEGATIVO DE CSLL. QUITAÇÃO DE ESTIMATIVA POR MEIO DE
COMPENSAÇÃO. SÚMULA CARF No 177.
De acordo com a Súmula Carf no 177, as estimativas compensadas e
confessadas mediante Declaração de Compensação (DCOMP) integram o
saldo negativo de IRPJ ou CSLL ainda que não homologadas ou pendentes
de homologação.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
parcial ao recurso tão somente para reconhecer o direito creditório referente às estimativas
mensais quitadas via compensação (Súmula Carf no 177), homologando as compensações até o
limite do crédito adicional ora reconhecido.

Assinado Digitalmente
Eduardo Monteiro Cardoso – Relator

Assinado Digitalmente
Rafael Taranto Malheiros – Presidente

Fl. 720
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.896 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.994980/2011-51
2
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Iagaro Jung Martins, Jose
Eduardo Dornelas Souza, Luis Angelo Carneiro Baptista (substituto[a] integral), Eduardo Monteiro
Cardoso, Eduarda Lacerda Kanieski, Rafael Taranto Malheiros (Presidente).

RELATÓRIO
1.
Trata-se de Recurso Voluntário (fls. 690/699) interposto em face de acórdão da
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em São Paulo (DRJ/SPO) que julgou
improcedente a Manifestação de Inconformidade, mantendo o Despacho Decisório proferido.
2.
Referido Despacho Decisório (fls. 19) analisou suposto crédito de Saldo Negativo de
IRPJ
do
ano-calendário
de
2006,
requerido
por
meio
do
PER/DCOMP
no
17486.14710.270309.1.7.02-0386. A análise foi sintetizada da seguinte forma:

3.
O indeferimento se deu por conta da confirmação parcial dos valores de retenção
na fonte e das estimativas mensais quitadas por meio de compensação.
4.
Inconformada, a Recorrente apresentou Manifestação de Inconformidade (fls.
25/34), que foi rejeitada pela DRJ. O acórdão recorrido (fls. 631/668) analisou a documentação
apresentada pelo contribuinte, entendendo que (i) os valores não confirmados de retenção na
fonte estariam corretos, de acordo com consulta ao sistema Dirf da RFB e (ii) as compensações em
que foram quitadas as estimativas mensais não teriam sido homologadas, com discussão em
processos administrativos pendentes, razão pela qual não poderiam compor o saldo negativo.
5.
Em 30/01/2014, a Recorrente apresentou manifestação (fls. 570/573), indicando a
inclusão de débitos correspondentes a parte da compensação não homologada nestes autos no
Refis IV, cuja reabertura foi disciplinada pela Portaria Conjunta PGFN/RFB no 07/2013.
6.
Em seguida, a Recorrente interpôs Recurso Voluntário (fls. 690/699), defendendo
que existiriam outros créditos comprovados que não teriam sido reconhecidos pela DRJ, relativos
a retenções efetuadas pela Caixa Econômica Federal (CEF), no valor de R$ 242.937,15 e pela
Baluarte S/A Corretora de Câmbio. Também afirma que existiriam retenções no valor de R$
131.253,86 em nome do HSBC que não possuem relação com aquelas informadas para o Banco
Votorantim, bem como a existência de retenções feitas em nome do então Banco ABN Amro Real
S/A.
7.
Em 25/02/2019, a Recorrente apresentou manifestação (fls. 714/718) requerendo a
aplicação do Parecer Normativo Cosit no 2/2018, que disciplinou o tratamento das estimativas
compensadas.
8.
É o relatório.
Fl. 721
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.896 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.994980/2011-51
3

VOTO
Conselheiro Eduardo Monteiro Cardoso, Relator.
9.
O Recurso Voluntário foi interposto em 03/01/2019 (fls. 673), dentro do prazo de
30 (trinta) dias contados da intimação (fls. 672), por procurador habilitado. Assim, presentes os
pressupostos formais, conheço do recurso.
10.
Como relatado, a controvérsia diz respeito à homologação parcial de compensações
realizadas com direito creditório relativo ao saldo negativo do ano-calendário de 2006. A Unidade
de Origem confirmou parcialmente a composição do crédito, indeferindo parte do montante
informado como originado em retenções na fonte e em estimativas mensais quitadas por meio de
compensação. Do valor total do saldo negativo de IRPJ informado de R$ 872.070,33, foi
reconhecido um direito creditório de R$ 591.267,06 (fls. 19).
11.
De acordo com as informações complementares que acompanham o Despacho
Decisório (fls. 21/23), as parcelas de IRRF confirmadas parcialmente ou não confirmadas foram as
seguintes:

12.
Em Recurso Voluntário, a Recorrente afirma que a controvérsia se limita à retenção
que teria sido feita pela Orbitall Serv. e Proc. Info. Com. Ltda., inscrita no CNPJ/MF sob o no
00.006.878/0001-34, em função da adesão ao Refis IV.
13.
A inclusão das retenções na fonte na composição do saldo negativo depende (i) da
prova da ocorrência da retenção e (ii) da demonstração do cômputo das receitas correspondentes
à retenção na base de cálculo do tributo (Súmula Carf no 80).
14.
No caso da prova da retenção, a sua realização usualmente se dá por meio de
comprovante de retenção emitido pela fonte pagadora (DIRFs), sendo admitida ainda a
demonstração por outros elementos, conforme pacificado pela Súmula Carf no 143, como (i) notas
fiscais indicando a retenção, (ii) lançamentos contábeis indicando o ingresso do valor líquido da
retenção, bem como a escrituração do valor retido em separado e (iii) extratos bancários
indicando o recebimento líquido da contraprestação.
15.
Para comprovar a ocorrência da retenção, juntou aos autos extrato do sistema Dirf
(fls. 680), em que indicadas as retenções. Afirma que estas somariam R$ 22.754,25, muito acima
do valor não confirmado de R$ 6.537,60.
Fl. 722
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.896 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.994980/2011-51
4
16.
Porém, analisando o documento citado, verifico que só houve uma retenção com o
código 1708, relativo ao IRRF, no valor de R$ 1.620,00, exatamente o montante já reconhecido
pelo Despacho Decisório. As demais retenções foram feitas com código distintos (5952, 5960,
5979 e 5987), que se referem a retenções de CSLL, Contribuição ao PIS e Cofins, não podendo
compor o saldo negativo de IRPJ. Assim, a alegação deve ser rejeitada.
17.
A Recorrente também pleiteou a inclusão das estimativas quitadas por meio de
compensação no saldo negativo do IRPJ, independentemente dos processos administrativos
respectivos, nos termos do Parecer Normativo Cosit no 2/2018.
18.
Neste caso, entendo que é o caso de confirmação integral das estimativas
compensadas, em função da aplicação da Súmula Carf no 177, cujo enunciado prescreve o
seguinte:
Estimativas compensadas e confessadas mediante Declaração de Compensação
(DCOMP) integram o saldo negativo de IRPJ ou CSLL ainda que não homologadas
ou pendentes de homologação. (Vinculante, conforme Portaria ME no 12.975, de
10/11/2021, DOU de 11/11/2021).
19.
A Súmula Carf no 177 pacificou o entendimento de que as estimativas mensais
compensadas e confessadas em DCOMP integram o saldo negativo de IRPJ e de CSLL, ainda que
não homologadas ou pendentes de homologação, o que decorre da caracterização da declaração
de compensação como confissão de dívida, hábil e suficiente para a cobrança dos débitos
compensados (Lei no 10.833/03 e Parecer Normativo Cosit no 2/2018). Portanto, entendo que a
alegação deve ser acolhida.
20.
Diante do exposto, conheço do Recurso Voluntário e lhe dou provimento parcial,
tão somente para reconhecer o direito creditório referente às estimativas mensais quitadas via
compensação (Súmula Carf no 177), homologando as compensações até o limite do crédito
adicional ora reconhecido.
Assinado Digitalmente
Eduardo Monteiro Cardoso

Fl. 723
DF CARF MF
Original